Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721064-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES DEDUZIDAS EM DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Súmula 26 do TJDFT. 2. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, 329, caput, e 330, na forma do art. 69, caput, primeira parte, todos do Código Penal, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 4.. O reconhecimento da figura do tráfico privilegiado exige que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 5. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 6. Recurso conhecido em parte. Apelação desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06, 59, 61, 62, 65 e 68, todos do Código Penal, buscando a aplicação do benefício do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 no seu grau máximo, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços). Pondera que não há prova nos autos de que se dedicava a atividades criminosas, bem como articula que a quantidade de drogas apreendidas não é suficiente para que houvesse afastamento do privilégio. Pontua que o fato de possuir uma ação penal em andamento anterior ao fato ocorrido não deve ser considerado em seu desfavor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06, 59, 61, 62, 65 e 68, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028